Tribunal: TJMT
Processo: 1003583-27.2023.8.11.0021
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003583-27.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO ZATTI - CPF: 007.348.871-24 (APELADO), CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI - CPF: 016.164.341-80 (ADVOGADO), ANDERSON DOS SANTOS - CPF: 010.390.419-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS –CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – CONTRATO CELEBRADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.786/2018 (LEI DO DISTRATO) – PREVISÃO CONTRATUAL DE PAGAMENTO DA NEGOCIAÇÃO EM PARCELA ÚNICA – INADIMPLEMENTO TOTAL – PRETENSÃO RECURSAL DE REDUÇÃO DA MULTA CONTRATUAL – FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DO CONTRATO – LEGALIDADE - ART. 32-A, II, DA REFERIDA LEI – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Faz
jus
o promitente vendedor ao recebimento do montante correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, na forma da cláusula penal pactuada. Disposição em consonância com o art. 32-A da Lei nº 13.786/2018.

O entendimento firmado pelo STJ no Tema 1002, que determina a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado em contratos anteriores à Lei nº 13.786/2018, não se aplica ao caso concreto, pois o contrato foi firmado em 2022.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003583-27.2023.8.11.0021

APELANTE: ANDERSON DOS SANTOS

APELADO: RICARDO ZATTI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDERSON DOS SANTOS
,

contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT,
Dr. Jorge Hassib Ibrahim
, lançada nos autos da Ação de Rescisão Contratual com Pedido de Tutela de Urgência c/c Cobrança de Multa Contratual e Indenização por Perdas e Danos nº 1003583-27.2023.8.11.0021, ajuizada por
RICARDO ZATTI
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, condenando o ora apelante ao pagamento de multa contratual no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor total da negociação, perfazendo a quantia de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, ambos desde o inadimplemento do contrato.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
Consoante se extrai dos autos principais, as partes realizaram um contrato particular de compra e venda, firmado em 30 de novembro de 2022, onde o apelado prometeu comprar um lote urbano (já descrito nos autos), pela quantia de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais) em uma única parcela no dia 30/04/2023. Inicialmente, convém esclarecer que, após a formalização da compra e venda do bem em comento, o requerido ficou na posse do lote tão somente por cerca de 4 (quatro) meses, quando realizou o pagamento do IPTU no valor de R$ 1.547,60 (mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos) e a comissão do corretor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
” (sic).

Afirma que
“Porém, notando que não seria possível honrar com os compromissos inicialmente assumidos através do contrato, em virtude de situação de superendividamento passivo decorrente de força maior, prontamente devolveu o terreno para o antigo proprietário, informando este por meio de ligação, de modo que o requerente já teve a posse reintegrada desde março de 2023. Não bastasse, até o presente momento o requerente não realizou a venda do lote a terceiros, nem demonstrou a existência de possíveis interessados na compra, nem à época dos fatos ora narrados, nem posteriormente, buscando enriquecer ilicitamente às custas do requerido”
(sic).

Salienta que
“Ocorre que eu sentença constante em ID nº 167334152, este juízo reconheceu parcialmente os pedidos feitos na exordial, declarando rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel pactuado entre as partes e condenando o requerido ao pagamento da multa contratual no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor total da negociação, perfazendo a quantia de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, ambos desde o inadimplemento do contrato”
(sic).

Ressalta que “
As partes celebraram um contrato de compromisso de compra e venda na qual tinha como multa penal o pagamento de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da negociação, totalizando-se em R$ 61.849,32 (sessenta e um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos). Em sentença, o juízo de 1º grau condenou o Apelante ao pagamento da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da negociação, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, ambos desde o inadimplemento. Entretanto Nobres Julgadores, apesar da diminuição na taxa da multa aplicada no contrato, o valor ainda fica incondizente com a possibilidade de pagamento do Apelante, pois a multa atualizada, de acordo com os índices determinado pelo juízo de origem, e desde a data do inadimplemento, totaliza a quantia de R$ 37.307,36 (trinta e sete mil, trezentos e sete reais e trinta e seis centavos) [...]
” (sic).

Defende que
“Conforme apresentado na defesa, a parte Apelante se trata de pessoa hipossuficiente, ou seja, que não possui condições financeiras parar arcar com custas processuais sem que prejudique seu sustento. Ademais, convém informar que não houve qualquer dano comprovado pelo Apelado, uma vez que não havia qualquer outro terceiro interessado no lote, e dessa forma a multa a ser aplicada deve ser no percentual mínimo de 5% (cinco por cento), de forma que não prejudique o sustento do Apelante e de sua família. Ainda, reforça-se de que o inadimplemento ocorreu por motivos alheios a vontade do Apelante, que desde a realização do contrato, ele sempre teve intenção de cumprir com os termos, entretanto, em razão de uma crise financeira inesperada, não conseguiu concluir com pagamento”
(sic).

Sustenta que
“Ora Excelência, o requerente voltou a ser detentor do imóvel desde a data de 06/05/2023, quando o contrato foi rescindido automaticamente, sendo que após esta data o requerente poderia ter vendido o imóvel a terceiros, o que não ocorreu. Portanto, a aplicação da multa penal no presente caso veio apenas trazer ao requerente a possibilidade de enriquecer ilicitamente às custas do requerido. Portanto, estando evidente que o valor da cláusula penal é excessivo ao promissário-comprador, lhe acarretando grave prejuízo conforme alegado anteriormente, deverá o MM. Juiz reduzir seu percentual”
(sic).

Assinala que “
Não se trata de mera faculdade do juiz e sim uma obrigatoriedade, com o fim de não haver o enriquecimento ilícito do autor. Assim, conclui-se que, embora o requerente faça jus ao recebimento da cláusula penal, seu valor não poderá se dar no patamar pretendido, o que certamente ensejaria seu enriquecimento sem causa e levaria à violação do citado artigo 413 do Código Civil
” (sic).

Registra que
“Na sentença exarada pelo juízo de 1º Grau, foi determinado em sentença que a multa fosse corrigida monetariamente pelo INPC e acrescidos dos juros de mora de 1% ao mês, ambos desde o inadimplemento. Ocorre que a correção monetária e os juros de mora devem contar a partir do trânsito em julgado da sentença, tendo em vista que se a multa civil não pode ser considerada constituída antes do trânsito em julgado da condenação, não é possível reconhecer como termo inicial para a incidência dos acessórios uma data anterior a essa”
(sic).

Assevera que
“Assim, conclui-se que, embora o requerente faça jus ao recebimento da cláusula penal corrigida monetariamente e com os juros de mora, deverá ser corrigido desde o efetivo trânsito em julgado”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo, para que seja reformada a r. sentença, a fim de:

“
a)
Determinar a reforma da decisão a fim de que reconheça a abusividade da porcentagem aplicada na multa contratual, bem como, reconheça sua correção e aplicação de juros de mora, desde o trânsito em julgado”
(sic).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Custas não recolhidas em razão de o apelante ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, conforme certidão de Id. 269322297.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, condenando o ora apelante ao pagamento de multa contratual no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor total da negociação, perfazendo a quantia de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais).

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
RICARDO ZATTI
ajuizou a presente AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS em face de
ANDERSON DOS SANTOS,
qualificados nos autos.

Aduz que realizou contrato de compromisso de compra e venda em 30 de novembro de 2022 com o requerido de um “lote urbano sob nº 04, fração de terreno de 500,00m2, frente de 20m2 para rua 02-a, lado direito de 25m2 com lote 05, lado esquerdo de 25m2 com lote 03, e fundos de 20m2 com lote 18, do loteamento l.c. comércio, sementes e armazéns gerais. imóvel este matriculado no cartório de 1º ofício de registro de imóveis desta comarca de Água Boa/MT sob o nº 7.362”, sendo entregue ao requerido na mesma data da celebração do contrato, com preço ajustado de R$ 290.000,00 para pagamento em parcela única em 30.04.2023.

Descreve que o requerido deixou de adimplir a obrigação contratual, de modo que o notificou extrajudicialmente em 29.06.2023, sem que o requerido respondesse. Assim, requer seja declarada a rescisão do contrato com a condenação do requerido à multa contratual no valor de R$ 61.849,32, com a reintegração da posso do autor ao imóvel.

[...]

Citado, o requerido apresentou contestação em Id. 153055428, defendendo que ficou na posse do lote somente 04 (quatro) meses, e que em razão de situação de superendividamento passivo decorrente de força maior devolveu o terreno ao autor, informando por meio de ligação, de modo que o autor já estaria na posse do imóvel desde março de 2023. Concorda com a rescisão do contrato, porém discorda da multa sobre o fundamento de que seria excessiva, pois não teria condições para o seu pagamento. Assim, requer a redução da multa contratual.

[...]

De início, é incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda do imóvel descrito na inicial, em 30 de novembro de 2022, Id. 134522717, também é incontroverso o inadimplemento por parte do requerido para o pagamento do valor pactuado.

A controvérsia cinge acerca da multa penal contratual estabelecida na cláusula sexta do contrato, que prevê que em caso de inadimplemento das obrigações previstas no contrato implicará a rescisão do contrato e obrigação de pagamento da multa penal convencionada em 20% (vinte por cento) do valor total da negociação (Id. 134522717).

O requerido não contesta o pedido de rescisão contratual, tampouco o inadimplemento, porém, defende ser a multa contratual excessiva, motivo pelo qual requereu a sua redução.

Pois bem.

É fato incontroverso que a rescisão do negócio deu-se por culpa do requerido por inadimplemento, o que gera a obrigação legal de responder pelos prejuízos decorrentes da mora, assiste o direito de rescisão do contrato e, como consequência, deverá arcar com indenização por perdas e danos, nos exatos termos do disposto no art. 475 do Código Civil.

[...]

Embora as cláusulas contratuais devam ser respeitadas, em razão do princípio da obrigatoriedade dos contratos (pacta sunt servanda), há regras legais que devem ser também observadas, e, na hipótese de cláusula penal, o Código Civil autoriza o Juiz a reduzi-la, inclusive de ofício, nos seguintes termos:

"Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for
manifestamente excessivo
, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio."

Nesse passo, tenho que a cláusula penal prevista no contrato é manifestamente excessiva, tendo em vista que o objeto do negócio jurídico tratou-se de um lote vago, sem qualquer construção ou benfeitoria, não havendo qualquer proveito econômico por parte do requerido.

Além disso, o requerido permaneceu na posse do imóvel por apenas 04 (quatro) meses, e durante esse pouco tempo arcou com o pagamento de IPTU no valor de R$ 1.547,60 e a comissão de corretor no valor de R$ 4.000,00, fato não impugnado pelo autor.

Por outro lado, o autor encontra-se na posse do imóvel desde março de 2023, de modo que pode vendê-lo novamente, não havendo nos autos informação de qualquer prejuízo auferido pelo autor senão a própria rescisão do contrato.

Com efeito, tenho que a cláusula penal de 20% (vinte por cento) sobre o montante de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais) é manifestamente excessiva e coloca o requerido em desvantagem exagerada. Assim, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor, tenho que a redução da cláusula penal para 10% (dez por cento) sobre o valor total da negociação é razoável e proporcional à rescisão do contrato, a qual perfaz a quantia de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais).

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido contido na inicial, para
DECLARAR
rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel pactuado entre as partes e
CONDENAR
o requerido ao pagamento da multa contratual no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor total da negociação, perfazendo a quantia de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, ambos desde o inadimplemento do contrato, o que faço
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, contudo, suspensa a cobrança eis que
defiro
a gratuidade da justiça ao requerido (art. 98, §3º, do CPC). [...]”
(Id. 269159758)

Pois bem. A lide tem origem em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, celebrado em 30/11/2022 pelo apelante, na qualidade de comprador, e pelo apelado, na qualidade de vendedor, pelo valor de R$290.000,00 (Duzentos e noventa mil reais), que deveria ter sido pago em parcela única até 30/04/2023.

É plenamente aplicável ao caso o disposto na Lei nº 13.786/2018, porquanto o acordo foi entabulado em momento posterior à vigência da lei.

Chamo atenção ao que dispõe o art. 32-A da referida lei, vejamos:

“Art. 32-A”. Em caso de resolução contratual por fato imputado ao adquirente, respeitado o disposto no § 2º deste artigo, deverão ser restituídos os valores pagos por ele, atualizados com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, podendo ser descontados dos valores pagos os seguintes itens:

I - os valores correspondentes à eventual fruição do imóvel, até o equivalente a 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) sobre o valor atualizado do contrato, cujo prazo será contado a partir da data da transmissão da posse do imóvel ao adquirente até sua restituição ao loteador;

II -
o montante devido por cláusula penal e despesas administrativas, inclusive arras ou sinal, limitado a um desconto de 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato
;”
(Destaquei)

O entendimento dessa corte de justiça com relação à previsão de multa em percentual sobre o valor do contrato, em razão de distrato por culpa do promitente comprador, é consolidado nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE) – PARCIAL PROCEDENCIA – RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – CONTRATO CELEBRADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.786/2018 (LEI DO DISTRATO) – PREVISÃO DE MULTA DE 10% SOBRE O VALOR DO CONTRATO – APLICAÇÃO – LEGALIDADE
– COMISSÃO DE CORRETAGEM – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – LEGALIDADE DA COBRANÇA – TEMA 938 DO STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – VERIFICAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Faz jus a requerida/promitente vendedora à retenção de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, na forma da cláusula penal pactuada. Disposição em consonância com o art. 32-A da Lei nº 13.786/2018.

De acordo com a tese paradigma do Tema 938 do STJ julgado em recurso repetitivo, é plenamente admissível o ajuste entre os contratantes para o repasse, ao adquirente, da obrigação de arcar com as “despesas comerciais” – dentre as quais se insere a chamada comissão de corretagem – desde que haja previsão expressa e prévia e com o destaque do valor correspondente – no caso, no equivalente a 7% do valor do contrato.

Desse modo, reconhecida a legalidade da cobrança realizada a título de comissão de corretagem, imperiosa sua retenção.”

(N.U 1002443-78.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024) (Destaquei)

Assim, consubstanciada no artigo da lei retromencionado e na jurisprudência desse Sodalício, entendo que no que tange a condenação à cláusula penal a sentença foi assertiva, não comportando qualquer redução no percentual fixado, sobretudo porque já reduzido pelo juízo
a quo
o percentual da aludida cláusula de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento) sobre o valor total da negociação, que se mostra razoável e proporcional à rescisão do contrato por culpa do promitente comprador.

No que concerne ao pedido de aplicação da incidência da correção monetária e juros de mora a partir do trânsito em julgado, este não merece acolhimento.

Isso porque, o contrato objeto da lide foi firmado após a entrada em vigor da lei n° 13.786/2018, assim, a correção monetária incidirá, como regra geral, a partir do vencimento da obrigação, ou seja, da data da inadimplência.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO. CULPA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE PARCELA DO VALOR PAGO.
JUROS DE MORA. TEMA 1002 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou rescindido contrato de compra e venda de imóvel urbano firmado entre as partes, condenando a empresa ré à devolução de 85% dos valores pagos pelos compradores, com retenção de 15%, juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) definir se a retenção de apenas 15% do valor pago pelos compradores, em razão da rescisão contratual por culpa destes, é adequada à luz da jurisprudência do STJ; e (ii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora na restituição dos valores pagos, considerando o Tema 1002 do STJ.

III. Razões de decidir
O Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos de compra e venda de imóveis nos quais a incorporadora se obriga à construção de unidades imobiliárias, possibilitando a revisão de cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

O STJ consolidou entendimento de que, na rescisão contratual por culpa do comprador, a retenção pelo vendedor deve variar entre 10% e 25% do valor pago, sendo considerada abusiva cláusula que estabeleça percentual superior.

O percentual de retenção de 15% fixado na sentença está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que admite variação entre 10% e 25%, não havendo motivo para sua majoração conforme pleiteado pela apelante.

O entendimento firmado pelo STJ no Tema 1002, que determina a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado em contratos anteriores à Lei nº 13.786/2018, não se aplica ao caso concreto, pois o contrato foi firmado em 2021.

A sentença deve ser mantida, pois está em conformidade com a legislação, doutrina e jurisprudência aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Nos contratos de compra e venda de imóveis submetidos ao CDC, é válida a retenção entre 10% e 25% do valor pago pelo comprador na hipótese de rescisão por sua culpa. A cláusula que prevê retenção superior a esse percentual pode ser considerada abusiva e reduzida judicialmente.
O Tema 1002 do STJ, que fixa o termo inicial dos juros de mora no trânsito em julgado, não se aplica a contratos firmados após a entrada em vigor da Lei nº 13.786/2018
.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1002, REsp nº 1.740.911/DF; STJ, Súmula 543; STJ, AgRg no AREsp nº 600.887/PE, Rel. Min. Raul Araújo; STJ, AgRg no AREsp nº 120.905/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva.”

(N.U 1034008-31.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 24/02/2025) (Destaquei)

Logo, inexiste amparo às pretensões do apelante, mostrando-se, pois, irretocável a r. sentença
a quo
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o §11 do artigo 85 do CPC,
majoro
os honorários já fixados para 15% do valor atualizado da condenação, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025